Tribunal: TJMT
Processo: 0010480-40.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010480-40.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), AUREO RAMOS MACHADO (APELANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), JOANA DARC GONCALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO –DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – USO COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe reconhecer como inepta a
denúncia
que descreve suficientemente os fatos com todos os elementos indispensáveis, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Comprovado nos autos que o delito de
roubo
fora cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, ainda que o artefato
não
tenha sido
apreendido
e periciado, imperioso, com base na prova oral colhida em Juízo, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Áureo Ramos Machado
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código

370029), que o condenou pela prática do crime do art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa (Id. 71821965).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do processo por inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta (Id. 71821969).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 71821971).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 75559955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) No dia 30/10/2013, por volta de 22h00min, em um ponto de ônibus localizado na Av. Principal do Bairro Santa Amália, o denunciado AUREO subtraiu coisa alheia móvel – mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo –, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca LG-T375 (R$250,00 – fls.18), pertencente a vítima Joana D'Arc Gonçalves de Oliveira. (...)”
(Id. 71821476).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art.

artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal.

Irresignada, a Defesa, pugna preliminarmente, pela nulidade do processo por inépcia da denúncia e no mérito, requer a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta.

Inicialmente, sem razão a defesa quando alega ser inepta a inicial acusatória, pretendendo a declaração da nulidade do feito.

Como se sabe, o processo só deve ser anulado por inépcia da denúncia quando o vício porventura existente apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que não ocorreu.

No caso, extrai-se da inicial acusatória elementos suficientes a demonstrar os fatos criminosos com suas circunstâncias mais relevantes e necessárias à configuração do delito, de forma precisa e determinada, estando nítida a demonstração da participação do apelante na empreitada criminosa, culminando em capitulação jurídica adequada à narrativa exposta.

Logo, não há falar em nulidade por inépcia da denúncia, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Por outro lado, pugna a defesa pela absolvição do apelante, sustentando que a conduta é atípica, uma vez que não foi localizada arma de fogo usada no crime, não caracterizando, assim, grave ameaça.

Sem razão.

Verifica-se que a materialidade delitiva se encontra cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 71821477), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. Id. 71821477), auto de avaliação indireta (Id. 71821477), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria delitiva, não obstante a alegação defensiva, tenho que, da mesma forma, ficou inconteste nos autos.

Ao exame dos autos, percebe-se que a majorante do emprego de arma restou sobejamente comprovada pela prova oral, especialmente pelas declarações da vítima
Joana Darc Gonçalves
, em Juízo (Id. 71821984), que afirmou ter o apelante se valido de uma arma de fogo para praticar o assalto narrado na denúncia,
in verbis
:

“(...) eu estava no ponto de ônibus e ele veio na motocicleta e anunciou o assalto, disse que era pra eu passar a bolsa e o celular e eu passei, nisso tinha um outro motociclista mais atrás e viu que eu estava sendo assaltada e seguiu ele até onde era a casa dele, no dia que eu vi ele na delegacia eu passei mal,
ele mostrou a arma de fogo pra mim
(...)”.

Diante desse cenário, entende-se que ficou suficientemente comprovado o emprego de arma durante o roubo narrado na exordial acusatória, sendo certo que mencionado artefato, por sua própria natureza, já é capaz de acarretar ofensa à integridade física de outrem, além de elevar, sobremaneira, o grau de intimidação exercido pelo acusado durante a prática delitiva.

Dessa maneira, considerando as características inerentes ao artefato utilizado pelo acusado durante a empreitada criminosa, entende-se prescindível a apreensão da arma ou, ainda, a elaboração de Laudo Pericial para atestar a sua capacidade lesiva, porque esta é presumível.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no ERESp n.961.863/RS pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e da perícia da arma, podendo ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou das testemunhas.

Neste sentido, seguem também os seguintes arestos:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ATENUANTES. PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO. I. Na dicção da douta maioria, não se afigura imprescindível a apreensão da arma de fogo ou a realização da respectiva perícia para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, se as provas carreadas aos autos efetivamente comprovam a ocorrência da majorante.
(...). Recurso provido. (REsp. 838.154/RS, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, 5T, DJU 18.12.6).

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REINCIDÊNCIA. ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA RECONHECIDA. NORMA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ATÉ METADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização. (...). 6. Recurso conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.
(REsp. 846.576/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 12.3.7).

Assim, comprovada a utilização de arma de fogo, notadamente pela prova oral colhida, deve ser mantida a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Logo, deve ser mantida a condenação do acusado nos exatos termos da sentença, porque descabe falar em atipicidade da conduta.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação defensivo para,
rejeitando
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021